Tribunal: TJES
Processo: 5012113-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012113-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MELO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012113-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS MELO E DILEUZA ALVES MELO
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. JUSTIFICATIVA DE LIMITAÇÃO DE JORNADA DA TRIPULAÇÃO OU PROBLEMAS MECÂNICOS. FORTUITO INTERNO. INERÊNCIA AO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEFICIÊNCIA GRAVE NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIROS IDOSOS E COM COMORBIDADES. PERNOITE NO CHÃO DO AEROPORTO COMPROVADA POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela companhia aérea em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, em razão de atraso de voo internacional superior a 14 horas e ausência de assistência material adequada (ID 19691331).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais indenizáveis, decorrentes de atraso excessivo de voo internacional e da falta de fornecimento de acomodação adequada para passageiros idosos, que foram obrigados a pernoitar no chão do aeroporto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença de origem (ID 19691331) analisou de forma exaustiva o conjunto fático-probatório, constatando que o voo UA149 sofreu um atraso de 851 minutos (mais de 14 horas), decolando apenas na manhã do dia seguinte, conforme relatório de voo juntado pela própria ré (ID 19691322).

4 - A justificativa apresentada pela recorrente pautada em "limitação de tempo de trabalho da tripulação" ou "problemas mecânicos" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, sendo inidônea para afastar o dever de indenizar, uma vez que a ocorrência de problemas técnicos na aeronave não exclui a responsabilidade da companhia.

5 - A deficiência na assistência material restou demonstrada pela comprovação de que os autores, idosos com 69 e 62 anos de idade, tiveram de pernoitar no chão do aeroporto, fato atestado por registros fotográficos e narrativa verossímil constante dos autos (ID 19691317 e ID 19691318), caracterizando violação direta aos direitos da personalidade.

6 - O artigo 6º da Lei nº 9.099/95 confere ao magistrado a prerrogativa de adotar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, o que legitima a procedência do pedido de indenização por danos morais e o valor arbitrado na origem.

7 - Aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, autorizando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O atraso excessivo de voo internacional somado à deficiência na prestação de assistência material, que obriga passageiros idosos a pernoitarem no chão do aeroporto, caracteriza falha grave na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, constituindo a justificativa de limitação de jornada de tripulação ou problemas técnicos mero fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: artigos 2º, 5º, 6º, 38 e 46 da Lei nº 9.099/95; artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
UNITED AIRLINES, INC.
(ID 19691332) contra a sentença homologada pelo juízo de origem (ID 19691331), que julgou procedente o pedido formulado por
ANTONIO CARLOS MELO
e
DILEUZA ALVES MELO
na petição inicial (ID 19691313).

Na origem, os autores alegaram que adquiriram passagens aéreas de retorno dos Estados Unidos para o Brasil, com trecho Newark/NJ para São Paulo/SP (Voo UA149) previsto para o dia 06/08/2025. Sustentaram que o voo sofreu um atraso de 851 minutos (mais de 14 horas), decolando apenas na manhã do dia seguinte. Afirmaram que foram submetidos a condições indignas, sendo obrigados a pernoitar no chão do aeroporto sem assistência adequada de hospedagem, recebendo apenas um voucher de alimentação insuficiente, o que lhes causou exaustão física e mental, agravada pela idade avançada (69 e 62 anos) e comorbidades do primeiro autor. Pleitearam indenização por danos morais.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação (ID 19691320), alegando, em preliminar, a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustentou que o atraso decorreu de necessidade operacional para garantir a segurança do voo, especificamente devido ao limite de jornada da tripulação ("crew availability"), o que configuraria exercício regular de direito. Afirmou ter prestado assistência com vouchers e realocação, defendendo que o dano moral não é presumido e que os autores não comprovaram abalo extraordinário.

Realizada audiência de conciliação híbrida em 30/10/2025 (ID 19691329), a proposta de acordo restou infrutífera, tendo as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença de ID 19691331 rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, a título de danos morais, corrigida monetariamente.

Inconformada, a companhia aérea ré interpôs recurso inominado (ID 19691332), sustentando a regularidade da operação e a ausência de danos morais indenizáveis, requerendo a reforma integral do julgado ou a minoração do valor fixado.

Os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivas (ID 19691884), pleiteando a manutenção integral da sentença de piso e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório. Decido.

II. DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 19691331.

As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário. Embora a parte recorrente reitere suas teses de defesa, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o atraso do voo UA149 superou as 14 horas, decolando apenas na manhã do dia seguinte ao programado, conforme atesta o relatório de voo juntado pela própria requerida (ID 19691322).

A alegação de que o atraso decorreu de "limitação de tempo de trabalho da tripulação" ou "problemas mecânicos" não afasta a responsabilidade da transportadora, pois tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, sendo incapazes de excluir o dever de indenizar.

Nesse contexto, impõe-se a necessidade de manutenção da condenação. A falha na prestação do serviço restou agravada pela deficiência na assistência material fornecida.

Os autores, idosos de 69 e 62 anos, comprovaram de forma cabal, mediante registros fotográficos (ID 19691317 e ID 19691318), que foram obrigados a pernoitar no chão do aeroporto, sem amparo de hospedagem por parte da companhia aérea.

A situação vivenciada pelos passageiros idosos e hipervulneráveis ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, violando diretamente os direitos da personalidade e a dignidade humana, ensejando a devida reparação extrapatrimonial.

Ademais, a fixação do dano moral no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o descaso e a gravidade da situação fática apresentada, além do caráter pedagógico da medida.

Por fim, os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95 estabelecem que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, devendo adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

No caso vertente, a manutenção integral da sentença de primeiro grau mostra-se como a única solução justa para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo e reprimir práticas comerciais abusivas.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem (ID 19691331) é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, devendo a referida verba ser revertida em favor dos patronos da recorrida.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)